Tribunal: STF
Processo: HC 207698
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 667.229/SP), assim ementado (eDOC.07):
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL INDEFERIDA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONTURBADO HISTÓRICO PRISIONAL DO PACIENTE. REGISTRO DE FALTAS GRAVES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. No caso dos autos, o pedido de progressão de regime pleiteado pelo paciente foi indeferido pela ausência de preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, sobretudo, o conturbado histórico prisional do apenado, que possui registro de prática de sete faltas graves. Assim, evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem, não há falar em flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Ademais, para se modificar os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao preenchimento do requisito subjetivo da paciente, mostra-se necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido.”
    Busca-se, em síntese, reforma na decisão proferida pelo Juízo de Execução que indeferiu pedido de progressão de regime com fundamentação inidônea, baseada na gravidade abstrata do delito e em falta graves antigas e já reabilitadas, inaptas a afastar a concessão da benesse. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, prescreve o art. 112 da Lei de Execuções Penais que a progressão de regime será determinada pelo Juiz ao preso que “ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento”.
    Nessa linha, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que, conquanto o Juiz não se encontre aprisionado às declarações do diretor do estabelecimento prisional, incumbe-lhe a análise do mérito subjetivo, segundo critérios de livre convencimento motivado: 
    [...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.03.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.04.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10” (HC 110.306, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2012, grifei).
    Sob essa perspectiva, não se afigura abusiva a análise do requisito subjetivo com base em provas idôneas que não o exame criminológico ou o atestado de bom comportamento carcerário. Ao contrário, a colheita do maior número de elementos de convicção consubstancia o adequado exercício da jurisdição, de forma que o Juiz, ao invés de figurar como mero espectador da atuação administrativa, materializa o Princípio da Individualização da Pena, com seus consectários. 
    No caso concreto, o Juízo de Execuções, em recente decisão, datada de 25.03.2021, em análise do histórico carcerário do paciente, indeferiu sua progressão ao regime semiaberto por não verificar o atendimento ao requisito subjetivo para a benesse. Confira-se :
    “A pretensão é improcedente. 
    Em que pese a atual boa conduta carcerária e o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado não reúne méritos subjetivos suficientes para a imediata progressão de regime, além de possuir longa pena ainda por cumprir, com término previsto somente para 01/03/2061. 
          Com efeito, verifica-se que o apenado cumpre pena por crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa e de natureza hedionda- homicídio, além de  inúmeros roubos, revelando-se tratar de pessoa perigosa, corrompida pelo submundo do crime e nociva à sociedade.
           Além disso, registra a prática de faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento de penas,  incluindo subversão da ordem e agressão entre presos, posse de entorpecente, desrespeito a funcionário, posse de facas improvisadas (fls. 16), sendo indispensável a manutenção de sua segregação no regime fechado por maior período, visando a necessária e adequada reeducação penal para, posteriormente, revelar seu merecimento a futura progressão a regime mais brando. 
    Vale dizer, diante da situação específica do sentenciado, apesar do atestado de bom comportamento carcerário, não se pode dizer somente com base nele que está preenchido o requisito subjetivo, eis que deve demonstrar de forma clara que conseguiu desenvolver senso de responsabilidade para sua autocontenção diante das frustrações normais da vida e, por óbvio, frear os seus instintos primitivos para suportar as regras da vida com vigilância mais branda. 
    Ante o exposto, por ora, INDEFIRO a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, em razão da ausência do requisito subjetivo, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, destacando que, em sede de execução penal, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate.”  (eDOC.05)
    Na mesma direção concluiu o TJSP ao denegar writ lá impetrado nos seguintes termos:
          “O recurso não merece ser provido. 
          Com efeito, observe-se que os requisitos para a concessão do benefício estão claramente enunciados no artigo 112 da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom comportamento carcerário. 
    Todavia, no presente caso, há situação excepcional, que justifica uma maior cautela e o indeferimento, por ora, do benefício pretendido. 
    Com efeito, muito embora apresente bom comportamento durante a execução da pena, de acordo com o atestado de comportamento carcerário de fls. 23, consta dos autos que o agravante cumpre pena total de 53 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão, pela prática na mesma data de um roubo majorado, um crime de homicídio qualificado (tendo o agravante e seus comparsas, portando uma submetralhadora, um fuzil e revólveres, se dirigido para uma base comunitária da Polícia Militar, onde surpreenderam um policial que atendia uma ocorrência de colisão de veículos e contra ele efetuaram diversos disparos, que ocasionaram a sua morte, após o que abandonaram o local, deixando ali uma faixa do PCC (informações obtidas em consulta ao SAJ processo n° 0109651-48.2002.8.26.0114), delitos dos artigos 148 e 288, ambos do Código Penal, e por crime previsto no Estatuto do Desarmamento, bem como praticou mais três roubos qualificados, em diferentes datas, crimes cometidos com emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa. Além disso, já cometer sete faltas graves durante a execução, consistentes em subversão à ordem e agressão entre sentenciados, desrespeito e desobediência à funcionário, posse de entorpecente, posse de facas improvisadas e três evasões (fls. 30/32).
    Desta forma, tratando-se de uma situação excepcional, entendo que a hipótese justifica uma maior cautela.” (eDOC.06)
    À luz da motivação exarada pelas instâncias antecedentes, verifico que as circunstâncias concretas, bem delineada pela Corte Estadual, imprimem certa credibilidade à impossibilidade do retorno, ainda parcimonioso, do apenado ao convívio social, por ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos.
    Nessa toada, afastar as premissas fixadas pela autoridade judiciária, para, no âmbito desta Suprema Corte, conceder a benesse em questão, demandaria aprofundado revolvimento do quadro fático-probatório, providência inadmitida no célere rito do habeas corpus: 
    “A análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. (Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10; HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 27.04.01)” (HC 102.365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.06.2011, grifei).
    “In casu, o indeferimento do pedido de progressão de regime restou satisfatoriamente fundamentado na ausência dos requisitos subjetivos, in verbis: 'Em que pese a conclusão do exame criminológico realizado, a pretensão é improcedente. Com efeito, o sentenciado possui longo período para o integral cumprimento da sua pena, o que somente ocorrerá em 30.11.2027, conforme cálculo de liquidação de penas elaborado. Outrossim, o sentenciado possui histórico prisional desfavorável, eis que perpetrou fugas anteriormente e praticou diversas faltas disciplinares de natureza grave. E mais. Tratando-se de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, no presente caso, roubos qualificados, evidenciam a necessidade de permanência maior no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando.' 3. Deveras, o longo tempo de prisão a cumprir, as fugas e outras faltas graves constituíram os fundamentos para indeferir o pleito de progressão de regime. É cediço que o habeas corpus não é o meio processual adequado para o reexame de questões fáticas, consoante pacífica jurisprudência desta Corte: (HC 70.244/SP, 1ª Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 13/05/1994, e HC 80.713/SP, 1ª Turma, Rel. Min. SYDNEY SANCHES)” (HC 112.365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.12.2012, grifei). 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente